Tribunal: TJMT
Processo: 1011840-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011840-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MAIKO DE SOUZA TEIXEIRA, KARINE APARECIDA MAGRI TEIXEIRA
AGRAVADO: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Maiko de Souza Teixeira e Karine Aparecida Magri Teixeira, contra decisão que Ação de Rescisão de Contrato c/ Pedido de Tutela Cautelar” no 1000198-72.2021.8.11.0108, movida contra Ovetril Óleos Vegetais Ltda., indeferiu pedido de suspensão da exigibilidade do Compromisso de Compra e Venda de soja no 31-000574-2019.
Aduzem que se trata de ação de Rescisão contratual do “Compromisso de Compra e Venda de soja no 31-000574-2019”, firmado com a agravada em que se comprometeu a negociar a quantidade de 180.000kg (cento e oitenta mil quilos) de soja comercial, safra ano 2020/2021, ao valor de R$ 67,00 (sessenta e sete reais) por cada saca de 60kg (sessenta quilos), para entrega futura em data de 28/02/2021, sob pena de multa de 40% (quarenta por cento) ou, ainda, sobre a diferença do preço pactuado ao apurado no mercado na data de entrega.
Anotam que além do compromisso firmado com a agravada, tem obrigações com a empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda. (empresa que financiou de forma antecipada a formação da lavoura), qual seja, a entrega de 25.650 (vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta) sacas de soja de 60kg (sessenta quilos) cada, cujo vencimento ocorreu em 02/01/2021.
Afirmam que apesar de todos seus esforços para honrar com a obrigação assumida no contrato firmado entre as partes, fatores imprevisíveis impediram a possibilidade do cumprimento do cronograma contratual proposto em decorrência da baixa produtividade média de sacas de soja por hectare.
Aduzem que devido a intempéries climáticas (falta de chuva) criou-se impacto imprevisível na produção e colheita da safra de soja 2020/2021, circunstância que impossibilitou os Agravantes de honrar com as obrigações assumidas junto à Agravada.
Dizem que tem uma quebra técnica estimada na casa de 25.800 (vinte e cinco mil e, oitocentos) sacas de soja, razão pela qual propôs a presente ação.
Defendem o direito de postular a rescisão do contrato, diante da impossibilidade de cumprir com as obrigações assumidas, caso em que as partes retornam ao status quo ante, nos termos do artigo 475, do CC.
Sustentam que a compra e venda de soja não se aperfeiçoou e nem se pode afirmar que se aperfeiçoará, porque a concretização não ocorreu por força da impossibilidade de produção e colheita do produto comercializado. De modo que, nos termos do art. 483, do CC, fica sem efeito a compra e venda de objeto futuro ante a impossibilidade da produção e colheita.
Asseguram que a consequência é a rescisão da avença e, se for o caso, permanecerá a discussão com relação a existência da incidência da multa contratual e existência das perdas e danos. No ponto, justifica que a multa compensatória prevista na Cláusula Quarta, do “Compromisso de Compra e Venda de soja no 31-000574- 2019”, deverá ser reduzida, porquanto abusiva, com fundamento no art. 413, do CC.
Aduzem intenção de pagar a multa contratual de R$ 20.100,00, de 10% do valor total do contrato, a fim de que seja concedida a liminar de suspensão indeferida na origem.
Requerem a suspensão da exigibilidade do “Compromisso de Compra e Venda de soja no 31-000574-2019”, até o julgamento de mérito do presente recurso, pela qual se dispõe a consignar em Juízo a quantia de R$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais).
É o necessário relato.
Decido.
Buscam os agravantes a suspensão do Compromisso de Compra e Venda de Soja preço fixo no 31-000574-2019, firmado com a agravada OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS, ao argumento de impossibilidade do cumprimento da obrigação em razão do desequilíbrio contratual oriundo de evento extraordinário e imprevisível – falta de chuvas-, que comprometeu a produção e colheita da soja referente à safra 2020/2021.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E em que pese as alegações, neste juízo de cognição sumária, não se visualiza a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida postulada.
A questão controvertida, portanto, desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Posto isso, indefere-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime a agravada, para apresentar, no prazo, sua contraminuta.
Cuiabá, 17 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4